Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. SITUAÇÃO FÁTICA DE ANIMOSIDADE ENTRE MORADORES EM PERÍODO DE ELEIÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTATADO O EXCESSO PERPETRADO PELO RECORRIDO: PUBLICAÇÃO DE FOTO DE EVENTO PRIVADO E “INSINUAÇÕES” EM GRUPO DE “WHATSAPP” DE CONDÔMINOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões: a) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto a peça recursal, embora apresente repetição de trechos argumentativos lançados na inicial (e apreciados pelo juízo de origem), impugna os fundamentos da sentença; b) a impugnação à gratuidade de justiça, porque demonstrada a hipossuficiência econômica (carteira de trabalho e demonstrativo de faturamento de sua empresa - Ids 14612977 e 14612978).

II. Mérito:

A. A situação fática centra-se na divulgação de fotos da parte requerente (juntamente com sua família) em evento particular, acompanhadas de legendas “desabonadoras”, para fins de justificativa de conduta desidiosa do requerente (não apreciação de impugnação de exclusão do requerido de comissão eleitoral do condomínio).

B. As provas produzidas indicam que: (i) a foto compartilhada no grupo de “whatsapp” dos condôminos foi copiada do perfil do “instagram” de um dos participantes do encontro (“almoço de vizinhos”), com a nítida intenção de questionar o comportamento do recorrente (teria se submetido à cirurgia – fato comprovado – e adiado a apreciação de impugnação à candidatura, porque necessitaria de “repouso absoluto”) perante a totalidade dos condôminos; (ii) trata-se, portanto, de situação fática diversa daquela mencionada por um dos condôminos na discussão do grupo (TJDFT, 3a TR, Acórdão n. 986220), em que não foram lançados adjetivos ou dúvidas sobre a “selfie” postada durante operação policial; (iii) muito embora o evento retratado tenha ocorrido nos limites do condomínio – salão de festas – tratava-se de momento privado de lazer, restrito a algumas famílias de moradores, e não aberto à totalidade dos condôminos; (iv) a publicação foi acompanhada de legendas “desabonadoras” tais como: “tirem suas conclusões: na nota, o sr. Jean passou por cirurgia e seu quadro se agravou, precisava de repouso absoluto, mas domingo estava de repouso”; “ética é tomar uma após a cirurgia e dizer que não tem tempo para julgar as situações da comissão eleitoral”; (v) o recorrido (advogado), não somente teria ciência dos limites à manifestação de sua insatisfação, como seria conhecedor de outros meios para invocar seus direitos; (vi) a mensagem causou intensa repercussão, mal estar e acirrado debate entre os participantes do grupo (a favor e contra a exposição), o que, de certa forma, teria propiciado ou agravado a situação (tensa) de disputa condominial.

C. Fundamental é se destacar que se tratava de evento particular (único), do qual teria sido divulgada – sem autorização – a imagem do requerente (e com sua família). Não existia justa causa à publicação de fotos de único evento privado (e de lazer), sem que indicasse qualquer ato ilícito ou de interesse público. A garantia constitucional do direito à privacidade e à imagem não está encerrada em ambiente fechado (domicílio), senão também em área pública.

D. Nesse quadro, não obstante a situação de tensão decorrente das desavenças entre os moradores do condomínio (notadamente em período de eleições para síndico), forçoso reconhecer o excesso na conduta do recorrido (desproporcionalidade aos fins perseguidos), apto a atingir os atributos da personalidade do recorrente e, assim, fundamentar a pretendida reparação por danos morais (CC,Art. 186). Precedentes do TJDFT (mutatis mutandi): 5a Turma Cível, Acórdão n. 1016184, Dje 18.05.2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1134216, DJe 08.11.2018.

E. Respeitante ao quantum, fixa-se em R$ 1.500,00 o valor da reparação, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 38.000,00), porque: (i) trata-se de período comumente conturbado e de exaltação de ânimos (eleições condominiais – Lei n. 9.099/95, Art. 5o); (ii) o recorrido estaria insatisfeito com a demora à apreciação de impugnação pela comissão, a qual teria sido adiada em razão da comprovada intervenção cirúrgica do apelante; (iii) nesse viés, ainda que se reconheça a inadequação da via eleita pelo recorrido, o inconformismo estaria pautado na constatação de que o recorrente participava de evento social no período de repouso médico; (iv) os vídeos colacionados retratam confusão generalizada, a envolver diversos condôminos após a votação, sem que se possa identificar com precisão, ao menos nesta esfera, quem (ou o que) teria dado causa ao tumulto; (v) a “presença de crianças” na imagem disponibilizada em rede social de um dos participantes do evento, por si só, não constitui afronta (direta ou reflexa) ao recorrente; (vi) e não há evidências de que os fatos tenham causado outros desdobramentos ou consequências mais gravosas e duradouras ao apelante.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido reparatório por danos morais. Condenado FABIANO MOREIRA OLIVEIRA a pagar a JEAN CARLOS LOPES, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir do arbitramento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido.